Tribunal: STF
Processo: Rcl 972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-28
Data de publicação: 2003-04-28

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Comunicado CAT nº 78/98 emitido pelo
Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo. 3. Alegação de afronta às decisões proferidas
no MS 23.209 e na PET 1.607. 4. A Corte não firmou, em nenhum
momento, a validade do Termo de Acordo de Regime Especial nº 1/98.
5. Não há qualquer decisão do STF passível de afronta. 6.
Improcedência da reclamação.